Tribunal: TJES
Processo: 5034898-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034898-09.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL FREITAS BORGHI e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. CRIMES CONEXOS MANTIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III, IV e VIII), em concurso com o crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), imputando ainda a outros dois a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), além de manter a prisão preventiva e indeferir o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas de videomonitoramento por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; (iii) verificar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, inclusive quanto aos crimes conexos e qualificadoras; (iv) determinar se os recorrentes devem aguardar o julgamento em liberdade ou permanecerem presos preventivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563). Não demonstrada adulteração ou manipulação das imagens de videomonitoramento, mantém-se a validade da prova.

4. O reconhecimento fotográfico realizado por corréu confesso que já conhecia os demais envolvidos não exige a observância do procedimento formal do art. 226 do CPP, conforme ressalvado pelo STJ no Tema 1.258.

5. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (CPP, art. 413), não se confundindo com juízo condenatório. A materialidade está comprovada por laudos periciais, e os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial de corréu, corroborada por provas técnicas, imagens de videomonitoramento, laudos balísticos e depoimentos judiciais.

6. Os crimes conexos (organização criminosa e adulteração de sinal identificador) devem ser submetidos ao Tribunal do Júri por força da
vis attractiva
de sua competência constitucional, não sendo manifestamente improcedentes diante dos indícios constantes nos autos.

7. As qualificadoras (motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito) somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, subsistindo elementos que autorizam sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

8. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
violento e no risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo cabível a concessão de liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A nulidade da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de irregularidade.

2. O procedimento formal do art. 226 do CPP é dispensável quando o reconhecimento é feito por corréu que já conhecia os acusados.

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4. Os crimes conexos e as qualificadoras somente podem ser afastados na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidos ao julgamento popular.

5. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 158-A e seguintes, 226, 312, 413 e 563; CP, arts. 121, § 2º, II, III, IV e VIII, 311 e 69; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, Tese nº 6, Corte Especial, j. 23.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO Nº 5034898-09.2025.8.08.0024

RECORRENTES: ALLAN VITOR FERREIRA, ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL FREITAS BORGHI, GABRIEL LIMA ELEOTERIO E RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
ALLAN VITOR FERREIRA,
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO,
DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL FREITAS BORGHI, GABRIEL LIMA ELEOTERIO
e
RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
em face da r. sentença (ID 70854405 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal nº 5020788-39.2024.8.08.0024, pronunciou os réus como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito), do Código Penal, além do crime conexo de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), imputando, adicionalmente, aos réus
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
e
GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO
, o delito previsto no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Na mesma oportunidade, o juízo manteve a segregação cautelar dos réus pronunciados, indeferindo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões (ID 71469772 dos autos de origem), sustenta
GABRIEL FREITAS BORGHI
a necessidade de sua despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que não há provas judicializadas de que tenha ordenado o crime. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do crime de organização criminosa e das qualificadoras, por manifesta improcedência, e, por fim, a concessão da liberdade provisória.

Lado outro,
DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA
(ID 71509668 dos autos de origem) argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, busca a despronúncia, alegando que a acusação se funda unicamente na delação extrajudicial do corréu Arnaldinho, que não foi confirmada em juízo. Requer, ainda, a exclusão do crime conexo de organização criminosa e a concessão da liberdade provisória.

Por sua vez,
GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO
(ID 71536845 do processo de origem) alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, a ausência de indícios concretos de autoria, a falta de individualização de sua conduta, e a neutralidade do laudo pericial que, segundo a defesa, não o vincula à cena do crime. Impugna, ainda, a imputação do crime de adulteração de sinal de veículo automotor e pugna pela revogação de sua prisão preventiva.

Já
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO
(ID 71589837 dos autos originários) suscita preliminares de quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento e de nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, postula pela despronúncia por falta de indícios de autoria como condutor do veículo. Subsidiariamente, requer o afastamento do crime de organização criminosa e das qualificadoras , bem como a concessão da liberdade provisória.

Noutra parte,
RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
(ID 71665122 do processo referência) fundamenta seu recurso na inexistência de provas judicializadas que amparem a pronúncia, destacando que as testemunhas que o apontaram na fase inquisitorial teriam se retratado em juízo. Alega, ademais, a ausência de individualização de sua conduta e a falta de provas quanto à sua participação em organização criminosa e às qualificadoras do homicídio.

Por fim,
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
(ID 76292654 da ação originária, em recurso mais conciso, confessa sua participação no homicídio, mas pleiteia exclusivamente a exclusão do crime conexo de organização criminosa, por entendê-lo manifestamente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID 76772115 dos autos originários), o Ministério Público de primeiro grau requereu o
desprovimento
dos recursos, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia. Sustentou a validade dos atos processuais, a suficiência dos indícios de autoria e materialidade, a pertinência das qualificadoras e dos crimes conexos, e a necessidade da manutenção das prisões preventivas para garantia da ordem pública.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 76775353 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16064148) pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réus presos, passo à análise do mérito recursal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu denúncia em desfavor dos ora recorrentes, imputando-lhes a prática de crime de homicídio qualificado e delitos conexos, decorrente de fatos ocorridos em 28 de novembro de 2023.

Narra a exordial acusatória que os denunciados, agindo com manifesto
animus necandi
e em comunhão de desígnios, concorreram para a morte da vítima Luiz Filipe Fracalossi de Souza, conhecido como "Doritos".

Segundo a denúncia, a vítima retornava de um campeonato de futebol quando o ônibus em que se encontrava foi interceptado por um veículo Fiat Toro e uma motocicleta. Do automóvel, teriam desembarcado
GABRIEL ALVES
("GBIX") e
DIEGO DE OLIVEIRA
, enquanto da motocicleta desceram
ARNALDINHO GONÇALVES
e
GABRIEL ELEOTÉRIO
("BIEL"), todos armados. O alvo primário do grupo seria um indivíduo de alcunha "HG" (Huallef Goggi), que estaria trajando uma camisa do Vasco, mas, por erro na execução, a vítima Luiz Filipe, que empreendeu fuga, foi perseguida e alvejada fatalmente.

A peça acusatória individualiza as condutas, apontando que
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO
seria o condutor do Fiat Toro;
RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
teria atuado como informante, repassando a
GABRIEL FREITAS BORGHI
("GENERAL") a localização de "HG" , o qual, por sua vez, teria autorizado a empreitada criminosa. A motivação do crime estaria atrelada a disputas territoriais entre organizações criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas.

Eis o teor da denúncia a que em reporto (ID 48585911 do processo referência):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 23 horas, na Rua Braz Rubim, bairro Santo Antônio, nesta Comarca, os denunciados
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO, ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL ALVES DA SILVA, vulgo “GBIX”, GABRIEL FREITAS BORGHI, vulgo “GENERAL”, GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO, vulgo “BIEL” e RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática dos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima LUIZ FILIPE FRACALOSSI DE SOUZA, vulgo “DORITOS”, causando-lhe as lesões acostadas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 98/101 e Laudo de Local de Crime de fls. 15/24, que foram suficientes para sua morte.

Segundo consta dos autos, a vítima Luiz Filipe retornava para o bairro Caratoíra após um campeonato de futebol ocorrido na Curva da Jurema, momento em que um automóvel Fiat Toro e uma moto com dois acompanhantes, cercaram o ônibus em que a vítima estava.

Consta que desembarcaram do veículo Fiat Toro GABRIEL ALVES e DIEGO, em posse de arma de fogo e, da moto, desembarcaram ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO. Os denunciados procuravam por um indivíduo de alcunha “HG” (Huallef Goggi), que estaria trajando uma camisa do Vasco e estava no veículo em questão, não sendo, portanto, visualizado pelos autores no momento do crime.

Apurou-se que os ocupantes do ônibus saíram correndo, assim como a vítima Luiz Filipe que, ao empreender fuga, foi perseguida pelos autores que conseguiram alcançá-la e efetuaram disparos em sua direção, acreditando se tratar de Huallef.

As provas revelam que após o delito os autores retornaram ao local onde estava o ônibus e fugiram a bordo do automóvel e da motocicleta.

O denunciado RICHARD, em data posterior ao delito, teria informado a testemunhas que havia sido o responsável por repassar ao também denunciado, GABRIEL FREITAS, a informação de que “HG” estaria no veículo, informando também sobre o sentido em que o ônibus estaria seguindo, restando claro que ambos tinham ciência do homicídio a ser perpetrado pelo grupo.

Informações constantes dos autos revelam que ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO igualmente concorreu para o crime, eis que era o condutor de um dos veículos utilizados na ação criminosa.

Em decorrência do cumprimento de mandado de prisão temporária, o denunciado ARNALDINHO foi interrogado e confessou a autoria no crime, assim imputou a corresponsabilidade aos réus ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO, GABRIEL ALVES DA SILVA, GABRIEL ELEOTÉRIO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA (fls. 147/148).

Por fim, em Relatório Final de Investigação, a Autoridade Policial constatou a autoria dos denunciados, de forma que ALLAN era o motorista do veículo Fiat Toro utilizado no crime, GABRIEL ALVES e DIEGO eram passageiros do veículo e efetuaram disparos contra a vítima Luiz Filipe, enquanto ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO estavam na motocicleta e também efetuaram disparos contra a vítima e, RICHARD foi o responsável por informar a GABRIEL DE FREITAS que o alvo inicial do homicídio, “HG”, estaria no ônibus, tendo este último autorizado a morte da vítima.

As imagens de videomonitoramento acostadas aos autos comprovam a dinâmica e autoria do homicídio em tela.

Restou evidenciada a
motivação fútil do crime
, eis que decorrente do fato de que a vítima pretendida residia em outra localidade, comunidade rival da comunidade em que residia os autores.

O crime foi praticado mediante
meio cruel
, eis que os disparos de arma de fogo provocaram afundamento da região craniana, bem como perda de massa encefálica, provocando na vítima intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, conforme se extrai do Laudo de Local de Crime e Laudo de Exame Cadavérico.

O crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que os denunciados estavam em superioridade numérica, tendo sido a vítima surpreendida por cinco indivíduos armados, além de os denunciados continuarem alvejando a vítima após está ter caído ao chão.

Extrai-se que o crime foi cometido com
emprego de arma de fogo de uso restrito
, sendo encontrados pela perícia PAFS de 9mm e fragmentos de 9mm no material recolhido no local.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma
organização criminosa
,
tratando-se de uma associação de 07 (sete) indivíduos estruturalmente ordenados, com divisão de tarefas e com objetivo de obtenção de vantagem, qual seja a o domínio de território para a prática do tráfico de drogas.

Consta que a motocicleta utilizada pelo denunciado ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO apresentava modificação na placa, configurando o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
.

Assim agindo, os denunciados
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL ALVES DA SILVA, vulgo “GBIX”, GABRIEL FREITAS BORGHI, vulgo “GENERAL” e RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
concorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, e VIII do Código Penal, além do art. 1º da Lei 12.850/13, ao passo que ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO e GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO, vulgo “BIEL”
concorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, e VIII do Código Penal, art. 311, do Código Penal, além do art. 1º da Lei 12.850/13, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
[...] - destaques no original

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes na forma acima descrita.

Os recursos interpostos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo, pois, à análise das preliminares e do mérito recursal, de forma detalhada e individualizada, como a complexidade do caso exige.

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

As defesas dos recorrentes suscitaram, em essência, duas preliminares de nulidade: a quebra da cadeia de custódia das provas de vídeo e a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Analiso-as em separado.

1.1. Da Alegada Quebra da Cadeia de Custódia (Recorrente ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO)

A defesa do recorrente
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO
argumenta pela nulidade das provas obtidas por meio de videomonitoramento, sob o fundamento de que teria havido quebra da cadeia de custódia. Sustenta, em síntese, a ausência de registros formais sobre a metodologia de extração das imagens, o programa utilizado e as pessoas que tiveram acesso ao material.

A tese defensiva não prospera.

O instituto da cadeia de custódia, disciplinado nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, visa a garantir a idoneidade do vestígio, assegurando que a prova a ser valorada em juízo é a mesma que foi coletada na cena do crime, livre de adulterações.

Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a mera inobservância de uma das formalidades procedimentais não acarreta, por si só, a nulidade automática da prova.

É indispensável, para tanto, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do nosso diploma processual, o qual exige a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo para a parte que alega a nulidade. O ônus de apontar a mácula e o consequente dano recai sobre a defesa, não sendo suficiente a mera conjectura de irregularidade.

No caso vertente, a defesa se limita a apontar a ausência de um registro pormenorizado, sem, contudo, apresentar qualquer indício, por mínimo que seja, de que as imagens colhidas tenham sido adulteradas, manipuladas ou editadas de forma a prejudicar o recorrente.

Em contrapartida, o Policial Civil Zenon Fernandes, ouvido em juízo (ID 63611689 dos autos de origem), esclareceu que a coleta das imagens seguiu os procedimentos habituais da delegacia, com o uso de HDs e a devida juntada aos autos, sendo os atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, os quais gozam de presunção de legitimidade.

Desta forma, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo, e inexistindo qualquer elemento que macule a confiabilidade das provas de vídeo, a preliminar deve ser rechaçada.

1.2. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico (Recorrentes DIEGO DE OLIVEIRA, GABRIEL ELEOTÉRIO e ALLAN VITOR)

As defesas dos recorrentes
DIEGO DE OLIVEIRA
,
GABRIEL ELEOTÉRIO
e A
LLAN VITOR
pugnam pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu
ARNALDINHO
em sede policial, ao argumento de que o procedimento desrespeitou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A tese, embora relevante no cenário jurídico atual, não se amolda à especificidade do caso concreto.

É fato que o Superior Tribunal de Justiça, em louvável evolução jurisprudencial (notadamente no HC 598.886/SC e, mais recentemente, no Tema Repetitivo 1.258), passou a exigir a observância rigorosa do rito previsto no art. 226 do CPP como condição de validade do ato de reconhecimento de pessoa.

Tal procedimento, contudo, foi concebido para situações em que a vítima ou testemunha, que não conhece o autor do delito, busca identificá-lo a partir de suas feições, memorizadas no momento do crime.

A hipótese dos autos é diametralmente oposta. O reconhecimento questionado não foi feito por uma vítima ou testemunha ocular estranha aos fatos, mas sim pelo corréu confesso A
RNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
, que, segundo a própria denúncia e seu interrogatório inicial, participou da empreitada criminosa ao lado dos demais acusados. Tratava-se, portanto, de um integrante do mesmo grupo, que já conhecia previamente os seus comparsas.

Nesse cenário, não se trata de um reconhecimento de pessoa desconhecida, mas sim de uma identificação de pessoa já conhecida. A distinção é crucial e foi expressamente ressalvada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça na Tese nº 6 do Tema 1.258, que dispõe:

[...] Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido [...], mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. [...]

Ademais, e de suma importância, a decisão de pronúncia não se fundamentou única e exclusivamente neste ato. Como se verá na análise do mérito, a convicção do magistrado foi formada a partir de um conjunto de elementos, que inclui o detalhado interrogatório extrajudicial de
ARNALDINHO
, o relatório de investigação policial, as imagens de videomonitoramento, os laudos periciais e os depoimentos iniciais de outras testemunhas.

Portanto, a preliminar não merece acolhida, seja porque o rito do art. 226 do CPP é dispensável no caso de identificação de pessoas já conhecidas entre si, seja porque a decisão de pronúncia encontra amparo em outras provas independentes.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões preliminares, adentro ao cerne meritório dos recursos, que se concentram, majoritariamente, na tese de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

2.1. Da Despronúncia por Ausência de Indícios Suficientes de Autoria (Todos os Recorrentes, exceto ARNALDINHO)

O ponto nevrálgico de quase todos os recursos interpostos reside na alegação de que não existiriam, nos autos, indícios suficientes de autoria que justificassem a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumentam as defesas, em uníssono, que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais não teriam sido corroborados em juízo, em violação ao art. 155 do CPP.

Com a devida vênia aos combativos defensores, a pretensão não se sustenta.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso em tela, a materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. E, ao contrário do que sustentam as defesas, os indícios de autoria são robustos e pluralizados, recaindo sobre cada um dos recorrentes de forma individualizada.

A alegação de que a pronúncia se baseou apenas em provas da fase inquisitorial não encontra eco na realidade processual. De fato, o interrogatório extrajudicial do corréu
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
é rico em detalhes, onde ele não apenas confessa sua participação, mas descreve minuciosamente a dinâmica do crime e a função de cada um dos comparsas:
ALLAN VITOR
como o motorista do Fiat Toro;
GABRIEL ALVES
("GBIX") e
DIEGO DE OLIVEIRA
como passageiros armados no carro; e
GABRIEL ELEOTÉRIO
como o garupa armado da motocicleta.

Embora
ARNALDINHO
tenha se retratado parcialmente em juízo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a decisão de pronúncia se utilize de elementos colhidos na fase investigativa, desde que não sejam os únicos fundamentos. E, no presente caso, eles não o são.

Os depoimentos dos Policiais Civis Márcio Motta Carone e Zenon Fernandes Ferreira Filho, prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, corroboram toda a linha investigativa. Eles explicaram como a autoria foi elucidada a partir da convergência de denúncias anônimas, depoimentos de testemunhas, análise de imagens e a própria confissão de
ARNALDINHO
.

A participação de
RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA
, o informante, foi inicialmente detalhada pelas testemunhas João Victor e Luciano, que afirmaram em sede policial que Richard lhes confessou ter "dado a fita" sobre a localização de "HG" para
GABRIEL FREITAS BORGHI
. A posterior retratação em juízo deve ser analisada com cautela, considerando o notório temor que permeia crimes desta natureza, vinculados a organizações criminosas, como bem pontuado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça.

A participação de
GABRIEL ELEOTÉRIO
, por sua vez, é robustecida por um elemento técnico de altíssimo valor probatório: o Laudo Pericial de Confronto Balístico (ID 67587038), que concluiu que os 43 estojos de munição encontrados na cena do crime foram percutidos pela pistola 9mm apreendida em sua posse no momento de sua prisão.

Portanto, não há se falar em ausência de indícios. O que existe é um arcabouço probatório complexo e multifacetado, com elementos informativos e provas judicializadas que, em seu conjunto, conferem plausibilidade à tese acusatória. A valoração final sobre a credibilidade de cada uma dessas provas, incluindo as retratações das testemunhas, é tarefa que compete soberanamente ao Conselho de Sentença.

2.2. Da Exclusão dos Crimes Conexos

Todos os recorrentes, em maior ou menor grau, postulam pelo afastamento dos crimes conexos.
ARNALDINHO
e
GABRIEL ELEOTÉRIO
impugnam a imputação do delito do art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador), enquanto todos os demais se insurgem contra a pronúncia pelo crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/13).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez admitida a acusação quanto ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser igualmente submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, por força da

vis attractiva
de sua competência constitucional. A exclusão de um crime conexo, nesta fase, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando sua improcedência for manifesta, inequívoca e detectável de plano.

Não é o que ocorre nos autos.

Quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal, imputado a
ARNALDINHO
e
GABRIEL ELEOTÉRIO,
o Laudo Pericial nº 9.288/2024 é claro ao atestar que a motocicleta utilizada na ação criminosa estava com a placa adulterada por fita escura, de modo a impedir sua identificação. Sendo eles os ocupantes do veículo, é perfeitamente plausível que tivessem ciência e anuído com a adulteração, que visava justamente a assegurar a impunidade. A tese não é, portanto, manifestamente improcedente.

Em relação ao crime de organização criminosa, os indícios são ainda mais contundentes. A própria dinâmica delitiva – uma operação de guerra, com múltiplos agentes, divisão de tarefas (motorista, atiradores, informante, mandante), uso de múltiplos veículos e armamento pesado – denota um nível de estrutura e coordenação que transcende o mero concurso de agentes.

Some-se a isso a motivação do crime, reiteradamente apontada como sendo a disputa territorial entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. Assim, há indícios suficientes de uma associação estável e ordenada para a prática de infrações penais, a serem valorados pelo Júri.

2.3. Do Decote das Qualificadoras

As defesas também se insurgem contra a manutenção das qualificadoras do homicídio. A regra para a análise das qualificadoras na fase de pronúncia é a mesma aplicável aos crimes conexos: só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório.

No caso estão presentes as seguintes qualificadoras:

1.
Motivo Fútil (inciso II)
: Há indícios de que o crime foi motivado pela rivalidade entre facções de bairros distintos, uma razão desproporcional e insignificante em relação à vida humana.

2.
Meio Cruel (inciso III)
: Os laudos apontam que a vítima foi alvejada por múltiplos disparos, inclusive na região craniana, o que pode ter lhe causado intenso e desnecessário sofrimento, cabendo aos jurados a valoração.

3.
Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (inciso IV)
: A ação foi perpetrada mediante surpresa e emboscada, com superioridade numérica e de armamento, contra uma vítima que se encontrava em um ônibus, o que, em tese, dificultou ou impossibilitou sua defesa; e

4.
Emprego de Arma de Fogo de Uso Restrito (inciso VIII)
: A perícia constatou a utilização de munição calibre 9mm, de uso restrito, o que se amolda à qualificadora.

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Não sendo, portanto, manifestamente improcedentes, a análise definitiva sobre a incidência de cada uma das qualificadoras é de competência do Tribunal do Júri.

2.4. Do Pedido de Liberdade Provisória

Por fim, os recorrentes
GABRIEL BORGHI, DIEGO DE OLIVEIRA
,
GABRIEL ELEOTÉRIO
e
ALLAN VITOR
pleiteiam o direito de recorrer em liberdade.

O pedido não merece acolhimento. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade da medida extrema se justifica não apenas pela gravidade abstrata do delito, mas pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi audacioso e violento – uma emboscada a um ônibus em via pública, com a execução de uma pessoa por engano, em um contexto de guerra entre facções criminosas.

Adicionalmente, como bem salientado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, vários dos réus ostentam extensas folhas de antecedentes criminais, com registros por outros homicídios, tráfico de drogas e roubos, o que denota uma periculosidade acentuada e um risco concreto de reiteração delitiva, tornando a custódia cautelar indispensável para acautelar o meio social.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.